Tribunal: STF
Processo: HC 258542
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Barros Mendes, em favor de Robson Carvalho da Costa, contra acórdão que não conheceu do agravo regimental, nos autos do AgRg no HC 1.003.076/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas do não conhecimento do recurso em habeas corpus, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. Na hipótese, a parte deveria haver refutado os fundamentos da decisão combatida, em detrimento de apenas repetir as razões da inicial. 3. Agravo regimental não conhecido”. (eDOC 2, p. 416)



    O impetrante busca a concessão da ordem de habeas corpus para que “a) seja determinada a absolvição do réu diante da ilegalidade do conjunto probatório, ausência de reconhecimento do acusado. b) Subsidiariamente, seja reformada a pena aplicada, nos moldes acima especificados, bem como alterado o regime de pena para o semiaberto”. (eDOC 1)



    É o relatório.



    Decido.



    O presente writ reitera questão debatida no HC 246.596/SP, de minha relatoria. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019)



    No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes: HC 239.450 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024 e HC 240.413 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.6.2024.



    Mesmo que assim não fosse, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Ademais, na espécie, não há manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente